Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700939-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIZZA DO ZE LTDA AGRAVADO: LEOPOLDO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de perda do objeto suscitada na contraminuta ao agravo de instrumento (ID 56293280). Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 09 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator